Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRESA INTERMEDIADORA DA COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. 123 MILHAS. CANCELAMENTO DE VOO. ANTECEDÊNCIA DE 3 MESES. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. PROVA DE DANO. AUSENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se presumem danos morais pelo mero descumprimento contratual atinente cancelamento de voo com três meses de antecedência em contrato de transporte aéreo, fazendo-se necessária prova do dano decorrente que implique em violação aos atributos dos direitos da personalidade do consumidor. Precedentes STJ.

2. O apelante não se se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, uma vez que se limitou apenas a alegar que do cancelamento da viagem “decorreram prejuízos de ordem moral”, não colacionando aos autos nenhum elemento comprobatório para tanto. Estando correta, pois, a sentença, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

3. Apelação conhecida e não provida.